Tribunal: STF
Processo: RHC 219955
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-12
Data de publicação: 2022-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO: INOCORRÊNCIA. FLAGRANTE DELITO. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO DOS POLICIAIS. PRECEDENTES. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão pelo qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 741.175/SC.



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi condenado, em primeira instância, a 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas).



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação da defesa, que, inconformada, formalizou o HC perante o STJ.



    4. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública da União aponta constrangimento ilegal consistente na ilicitude da prova que alicerçou a condenação, dizendo-a obtida com invasão do domicílio do recorrente, sem mandado judicial. Afirma inexistentes fundadas razões da ocorrência de crime na residência a autorizarem a entrada.



    5. Requer o reconhecimento da nulidade da prova, com a absolvição do recorrente.



    6. A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo não provimento do recurso (e-doc. 62).



    É o relatório. 



    Decido.



    7. O Plenário, no Recurso Extraordinário nº 603.616-RG/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05/11/2015, p. 10/05/2016 — Tema nº 280 do ementário da Repercussão Geral —, definiu a seguinte tese: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.



    8. O Tribunal de origem, em consonância com esse entendimento, ao julgar a apelação, afastou a alegação de nulidade processual por invasão de domicílio. Conforme ressaltado, apreendidos droga e dinheiro com o corréu Maklei, em via pública, surgiram indícios de que ele mantinha mais entorpecentes na sua casa, o que levou os policiais a dirigirem-se ao local, no qual também residia o recorrente e mantinham, em comum acordo, mais entorpecentes. Eis os principais trechos do acórdão:



    “Elementos dos autos dão conta de que os denunciados alugaram e dividiam uma quitinete, situada na Rua Roraima, n. 730, Bairro Comasa, Joinville/SC, com o fim específico de operacionalizar a mercancia espúria, pois o local era utilizado para guardar, fracionar e realizar a contabilidade da venda de entorpecentes. 



    Os denunciados, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, guardavam os entorpecentes no imóvel, bem como realizavam rodízio entre si para a comercialização dos narcóticos. 



    No dia 8 de março de 2020, por volta das 15 horas, uma guarnição da Polícia Militar realizou patrulhamento numa área de mangue, próxima à Rua Praia Grande, Bairro Comasa, Joinville/SC, por ser um local onde ocorrem reiterados atos de traficância. 



    Foi então que, durante o patrulhamento, os policiais militares se depararam com o denunciado MAKLEI, que teria ficado muito nervoso com a presença dos agentes públicos, fato que motivou sua abordagem.



     Após revista pessoal, constatou-se que o denunciado MAKLEI, em comunhão de vontade e unidade de desígnios com o denunciado CRISTHL4141, trazia consigo, para fins de comércio, 3 (três) porções da erva cannabis sativa, acondicionadas individualmente em embalagem de plástico, apresentando a massa bruta de 4,9g (quatro gramas e nove decigramas), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.



    Na mesma oportunidade, os agentes públicos apreenderam com MAKLEI um aparelho celular e R$225, 00 (duzentos e vinte e cinco reais), em espécie, com notas pequenas e moedas.



     Ato contínuo, diante da apreensão de entorpecentes já embalados e prontos para a venda, bem como da apreensão de razoável quantia em dinheiro em espécie, os policiais militares se dirigiram à suposta residência de MAKLEI, especificamente numa quitinete situada na Rua Roraima, n. 730, Bairro Comasa, Joinville/SC, cujo endereço foi fornecido pelo próprio denunciado. 



    No referido local, após receberem da proprietária do imóvel a respectiva chave, os agentes públicos ingressaram na quitinete utilizada pelos denunciados e se depararam com o denunciado CRISTHIAN dormindo no local. 



    Em seguida, após minuciosa busca no interior da quitinete, os policiais militares verificaram que os denunciados, em comunhão de vontade e unidade de desígnios, guardavam e tinham em depósito, para fins de comércio, 2 (duas) porções de erva cannabis sativa, acondicionadas individualmente em embalagem de plástico, apresentando a massa bruta de 36,6g (trinta e seis gramas e seis decigramas); e 19 (dezenove) porções de crack, acondicionadas individualmente em embalagem de plástico, apresentando a massa bruta de 10,2 (dez gramas e dois decigramas), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 



(...)



    “- Da nulidade da busca e apreensão domiciliar



    A defesa aponta para "a nulidade das provas constituídas quando da abordagem dos réus, haja vista desconformidade com os princípios basilares de inviolabilidade do domicilio expressamente estabelecidas na Constituição Federal, artigo 50, inciso XI".



(...)



    Dito isso, recordo que em crimes permanentes, como na espécie, a situação de flagrância se prolonga no tempo, de modo que é prescindível a existência de mandado de busca e apreensão para a entrada na residência do indivíduo. 



    Nessas situações, o controle judicial da ação ocorre a posteriori, no qual é analisada a existência de justa causa para a tomada de medida tão drástica; quer dizer, é examinado se existiam indícios suficientes de uma situação de flagrância a justificar a entrada na casa do indivíduo. 



    (...)



    No caso dos autos, denota-se que existia, sim, justa causa para as incursões realizadas pela polícia militar. 



    Conforme consta nos autos, o réu Makiei de Oliveira foi abordado em atitude suspeita, ocasião em que a guarnição logrou êxito em apreender 4,9g de maconha, fracionadas em 3 porções. 



    Naturalmente, a apreensão de drogas com pessoa em via pública constitui fundamento idôneo a indicar que em sua residência existem mais drogas, como de fato foi localizado, de modo que o ingresso dos policiais militares prescindia de qualquer concordância dos réus. 



    Portanto, não há qualquer ilicitude a ser reconhecida.



(...)



    Na hipótese, embora não houvesse mandado de busca e apreensão para a residência dos acusados, local em que o réu Cristhian foi encontrado, restou localizado outras substâncias e petrechos relacionados ao tráfico de drogas - 02 (duas) porções de erva cannabis sativa, acondicionadas individualmente em embalagem de plástico, apresentando a massa bruta de 36,6g (trinta e seis gramas e seis decigramas); e 19 (dezenove) porções de crack, acondicionadas individualmente em embalagem de plástico, apresentando a massa bruta de 10,2 (dez gramas e dois decigramas) e ainda, R$391,20 (trezentos e noventa e um reais e vinte centavos), em espécie, 01 (um) aparelho celular e 02 (dois) papéis com anotações relacionadas à contabilidade da mercancia espúria-, é certo que a entrada não foi ilegal, tendo em vista a existência de elementos que indicavam o cometimento do delito pelos apelantes. 



    Conforme a narrativa dos agentes públicos que realizaram a abordagem do apelante Maklei, este foi abordado em via pública portando 03 (três) buchas de maconha, posterior a isso, já na residência que dividia com acusado Cristhian, apreenderam as demais substâncias entorpecentes e os materiais relacionados ao narcotráfico, resultando, deste modo, nas respectivas prisões em flagrante. 



    Nesse rumo, a ação dos policiais não foi arbitrária, razão pela qual rejeito a nulidade suscitada e ainda, asseguro total lisura das provas dela derivadas. (...)“ (e-doc. 14, p. 3 e 6-8; grifos nossos).



    9. À mesma conclusão chegou o Superior Tribunal de Justiça, no ato apontado como coator:



    “Constatou-se, portanto, haver fundadas razões, tendo em vista a apreensão de drogas em via pública. Esses motivos configuram a exigência capitulada no art. 240, § 1º, do CPP, a saber, a demonstração de fundadas razões para a busca domiciliar, não subsistindo os argumentos de ilegalidade da prova ou de desrespeito ao direito à inviolabilidade de domicílio. 



    Esse entendimento está em consonância com a jurisprudência do STJ de que “o ingresso regular em domicílio alheio, na linha de inúmeros precedentes dos Tribunais Superiores, depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência – cuja urgência em sua cessação demande ação imediata – é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio" (HC n. 598.051/SP, Sexta Turma, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 15/3/2021).” (e-doc. 37, p. 3; grifos nossos).



    10. Assim, ficou evidenciado que o ingresso dos policiais na casa do recorrente se deu em razão de fundadas suspeitas de que se mantinha drogas em depósito, ante a anterior apreensão de entorpecentes e dinheiro com o corréu. Com efeito, revelada situação de flagrante delito, e, por ser permanente o crime de tráfico de drogas, considerado o núcleo do tipo “ter em depósito”, não se vislumbra a ilegalidade arguida. Os precedentes a seguir ilustram esse entendimento:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). 4. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do STJ. Impossibilidade. Ausência de agravo regimental. Esgotamento das vias recursais. 5. Flagrante delito. Inviolabilidade de domicílio não configurada. Crime permanente. Repercussão geral reconhecida no RE 603.616/RO. 6. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 211.694-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/07/2022, p. 06/07/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TEMA N. 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM O DECIDIDO NO RE 603.616. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. Nos crimes de natureza permanente – tráfico de entorpecentes, na espécie –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado desde que a medida esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – ausência de fundadas razões para o ingresso no domicílio – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 3. Agravo interno desprovido.”



    (RE nº 1.346.806-AgR/RN, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 16/05/2022, p. 02/06/2022, grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas, receptação, uso de documento falso e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Condenação transitada em julgado. Alegada nulidade da ação penal quanto ao crime de tráfico de drogas. Persecução baseada em suposta prova ilícita obtida mediante invasão de domicílio do agravante, à míngua de autorização judicial ou justa causa. Flagrante de crime permanente. Dispensabilidade de mandado de busca e apreensão. Fundadas razões para a realização de procedimento policial. Precedentes. Ausente constrangimento ilegal flagrante. Reexame de fatos e provas para afastar a regularidade do ingresso dos policiais no domicílio do paciente firmada pelas instâncias antecedentes. Inviabilidade na via eleita. Regimental não provido.”



    (HC nº 210.511-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/04/2022, p. 29/04/2022, grifos nossos).



    11. Por todo o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192, caput, c/c o art. 312 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator